Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. QUANTIA APREENDIDA. INVIABILIDADE. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com destaque para os depoimentos policiais e diálogos obtidos, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância do flagrante, decorrente de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa para prisão de traficante de grande porte, com o qual o acusado comprovadamente possuía vinculo, sendo impossível, por conseguinte, desclassificar a conduta para uso próprio ou compartilhado. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando resta comprovado que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se à prática de atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas. Se não há prova nos autos aptas a demonstrar a proveniência lícita das quantias em espécie apreendidas, deve ser mantido o decreto de perdimento.